Tribunal: TJPA
Processo: 0810250-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810250-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIEL SARMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805523-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONÇALVES.

PACIENTE: ADRIEL SARMENTO SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N
º
11.343/2006. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
INCURSÃO MAIS APROFUNDADA NESSA SEARA ACARRETARIA APROFUNDADO MERGULHO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
, MAIS APROPRIADA E NECESSÁRIA NO DESENROLAR DA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE FICA RESERVADO À SENTENÇA
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, considerando que apenas um elemento para demonstrar os supostos indícios de autoria e materialidade do coacto no delito, qual seja, uma única informação de populares que dizem ter visto a motocicleta ser ocultada no interior da residência do paciente. Entretanto, em seu relatório final, a autoridade policial destaca a participação ativa do paciente na organização da atividade criminosa, sendo destacado que, dos dados extraídos de seu aparelho celular, é possível verificar conversas em que o indiciado negocia e cobra dívidas oriundas da traficância, atividade que envolvia a sua companheira, também indiciada Liliane Silva Ferreira, também indicada nos mesmos tipos penais. Asim como qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
Habeas Corpus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo em sentença;

2. A argumentação de excesso de prazo na instrução criminal é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade por envolver vários réus. O excesso de prazo só é configurado quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Juliana Borges Nunes, em favor do paciente ADRIEL SARMENTO SILVA, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0800417-67.2023.8.14.0059.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 26/03/2023, após a realização de busca e apreensão domiciliar de entorpecentes, petrechos, celulares e outras provas de prática delitiva relacionada aos crimes de tráfico, associação para tráfico de drogas e crimes correlatos, nas residências do paciente e dos investigados RAMON SOURIENSE CORDOVIL, ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, ERLANI BRITO COSTA, ADENILSON FELIPE SILVA, ISABEL CRISTINA SANTOS MACIEL, IZANE CRISTINA SANTOS MACIEL, RENILDO DE SOUZA, GENILDO BARBOSA DOS SANTOS, MICHEL RIBAMAR DA CONCEIÇÃO e GILMAR DO ESPÍRITO SANTO CRUZ JÚNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

A impetrante alega que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que no pedido de prisão preventiva o que existem são conversas de aplicativo WhatsApp printadas sem o devido tratamento e observância da cadeia de custódia da prova e por excesso de prazo na formação da culpa.

Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP / prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14844201 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14888256 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15143353 - páginas 1 a 10). Após o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a Autoridade Policial instaurou o Inquérito Policial nº 00080/2022.100231-7, e, com base nos elementos informativos colhidos no decorrer das investigações, efetuou o indiciamento dos nacionais ADENILSON FELIPE SILVA, vulgo “BACHOTE”, ADRIEL SARMENTO SILVA, vulgo “AD2/AD/AD SARMENTO” (paciente), RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, RENILSON SOUZA, vulgo “CHIQUINHO”, VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “CHUCKY E TORRE”, VALDEMIR MOTELLO MONTEIRO, vulgo “LK NOVO e MANO C”, ÉLIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, vulgo “DARA”, RLANE BRITO COSTA, vulgo “IRMÃ L.K”, LILIANA SILVA FERREIRA, vulgo “LIH FERREIRA” atribuindo-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cometidos no Município de Soure, Estado do Pará.

Consta dos autos que, no dia 22/11/2022, policiais civis em decorrência de diligências, devido denúncias anônimas, tomou conhecimento da comercialização ilegal de drogas no endereço localizado na 5ª Rua, esquina com a 30ª Travessa, bairro Bom Futuro, cidade e Estado mencionado anteriormente. Por seu turno, policiais civis, realizaram a prisão do denunciado RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, flagrado com um aparelho Sansung, operadora de nº (91) 99257-9587, 02 (dois) cadernos de anotações da contabilidade do tráfico, uma quantia em espécie de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), 05 (cinco) comprovantes bancários, 91 (noventa e uma) petecas de OXI e 01 (uma) peteca de MACONHA.

Em decorrência de evidências do envolvimento do corréu RAMON CORDOVIL, foi representado pela quebra do sigilo telemático do aparelho celular apreendido com o denunciado, sendo deferido pela Autoridade Judiciária, com objetivo de colher ainda mais indícios de autoria e prova da materialidade, bem como identificar os fornecedores/distribuidores dos entorpecentes na cidade de Soure.

De posse das informações contidas no telefone apreendido, foi identificado a atuação da organização criminosa denominada “COMANDO VERMELHO”, que tem como principal atividade o tráfico ilícito de drogas, bem como apontado parte de seus integrantes, e pontos de vendas de drogas, conhecidas como “BIQUEIRAS”.

Em relatório investigativo, iniciou a extração dos dados do aparelho celular do corréu anteriormente aludido, que em seguida foi remetido para ser periciado no CPC Renato Chaves e, com auxílio de sistemas de informação, depoimentos e diligências em campo, foi possível identificar a atuação de uma complexa organização criminosa e parte de seus integrantes, dentre eles Ramon Cordovil, além dos possíveis principais pontos de comercialização de entorpecentes nesta cidade.

Com base nas informações contidas no relatório supramencionado, no dia 25/03/2023, foi representado pela Autoridade Policial (Doc. Id. n° 89612170), pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor da paciente e demais indiciados Ramon Cordovil, Vagner José Nascimento Araújo, Valdeir Montello Monteiro, Erlani Brito Costa, Adriel Sarmento Silva, Adenilson Felipe Silva, bem como pela busca e apreensão em desfavor dos investigados Isabel Cristina Santos Maciel, Izane Cristina Santos Maciel, Renildo de Souza, Genildo Barbosa dos Santos, Michel Ribamar da Conceição e Gilmar do Espírito Santo Cruz Júnior, pedido que foi devidamente deferido pelo Juízo inquinado coator.

Em cumprimento, foi deflagrada a operação “FORA DE SINTONIA”, com o objetivo de cumprir os mandados de prisão e busca apreensão e desarticular parte dos integrantes da facção, que resultou em 07 (sete) prisões e apreensão de veículos, dinheiro, drogas e aparelhos celulares. Entretanto, consta dos autos que houve vazamento de informações, ocasionando que parte das buscas e apreensões ficassem prejudicadas e alguns suspeitos conseguiram evadir-se do local antes do cumprimento da diligência, levando consigo possíveis objetos ilícitos.

Diante apreensão de aparelhos celulares dos integrantes da organização, foi representado pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos móveis apreendidos na operação FORA DE SINTONIA, que de pronto foi deferido pela Magistrada
a quo
.

Eis os fatos.

DA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA

A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, considerando que apenas um elemento para demonstrar os supostos indícios de autoria e materialidade do coacto no delito, qual seja, conversas de aplicativo WhatsApp printadas.

Destarte, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura esse reconhecimento, embora tal compreensão não implique, de logo, em aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

Outrossim, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que com acesso as comunicações gravadas no aplicativo de mensagens WhatsApp, constatou-se que o paciente aparentemente compunha uma célula da facção criminosa COMANDO VERMELHO ROGÉRIO LEMGRUBER (CVRL).

Da troca de mensagens do grupo denominado “NOVA REVOLUÇÃO” verificou-se que o coacto era o responsável pelo ponto de comercialização de drogas na cidade de Soure, identificado com “Nº 14”. Foi também constatado que o coacto, ciente do cerco policial que se aproximava, se despediu do grupo de mensagens anteriormente mencionado, por motivo de segurança, pouco antes de sua prisão.

Com relação ao paciente, em específico, a investigação policial demonstrou que ele realizava a atividade criminosa em outros endereços a fim de dificultar eventual apreensão policial de entorpecentes e petrechos relacionados.

O Inquérito Policial foi concluído e juntado aos autos do processo 0801573-27.2022.8.14.0059, em 24/05/2023, dando por indiciados o paciente e mais 08 (oito) investigados pela prática de tráfico de drogas e a associação ao tráfico ilegal de entorpecentes. Em seu relatório final, a autoridade policial destaca a participação ativa do paciente na organização da atividade criminosa, sendo destacado que, dos dados extraídos de seu aparelho celular, é possível verificar conversas em que o indiciado negocia e cobra dívidas oriundas da traficância, atividade que envolvia a sua companheira, também indiciada Liliane Silva Ferreira, também indicada nos mesmos tipos penais.

De mais a mais, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
Habeas Corpus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo em sentença.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal argumentação é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade por envolver vários réus. O excesso de prazo só é configurado quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente writ, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023